Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. LIMITE OBSERVADO NA DECISÃO A QUO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0701497-04.2017.8.07.0014, que tramitam perante o Juizado Especial Cível do Guará. Em suas razões, argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois constituem verba salarial. Acrescenta que a penhora de 30% do salário recebido compromete o seu sustento e o de sua família. Por fim, requer o reconhecimento da impenhorabilidade do seu salário ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos em 5% de sua renda.
II. O art. 833, IV, do CPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do código. A razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial da parte devedora, mesmo porque os vencimentos têm como função óbvia o pagamento de dívidas. Nesta linha, é entendimento do firmado no precedente do STJ no EREsp 1582475/MG de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES.
III. Da análise dos autos originários vê-se que a dívida executada é decorrente de condenação do agravante ao pagamento de aluguéis atrasados e taxas condominiais em aberto, sendo que o agravado vem tentando obter o adimplemento da obrigação desde 2017 (ID 11587728 autos de origem). Nota-se que todas as tentativas de constrições patrimoniais restaram infrutíferas e o cumprimento de sentença perdura há quase cinco anos.
IV. Verifico, ainda, que o executado/agravante apresentou no juízo de origem diversas despesas rotineiras para justificar a impossibilidade de incidência de mais uma despesa decorrente do processo judicial. No entanto, da análise dos extratos bancários de março e abril/2022, verifica-se que o saldo disponível na conta oscilou entre R$22.282,82 e 13.553,96 ao final do mês de abril.
V. Portanto, a impenhorabilidade do salário, ainda que calcada na letra do art. 833, IV, do CPC, não se mostra capaz de elidir a constrição quando não existam outros elementos capazes de demonstrar que a penhora inviabilizaria a subsistência digna por parte da devedora. Ignorar essa conjugação, além de ferir os princípios mais basilares do direito, seria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada. Precedentes do STJ: Corte Especial. EREsp 1582475-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018 e REsp 1.818.716/SC, Relator Min. Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2019, DJe 25/09/2019. Precedentes do TJDFT: (Acórdão 1608198, 07007871620228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022.) (Acórdão 1600626, 07007586320228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022.). Assim, deve ser mantida o entendimento firmado na decisão agravada que atendeu o limite de 30% do salário.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agrava mantida. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.